Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídico tributária; b) afastar a cobrança de ICMS nas operações destinadas à transferência de produtos entre suas filiais, ainda que situadas em outro Estado da Federação, quando ocorridas no Distrito Federal; c) determinar que o requerido se abstenha de exigir a anulação ou estorno dos créditos de ICMS relativos às operações anteriormente realizadas com bens transferidos entre as unidades da requerente.
2. A pendência de exame dos embargos de declaração opostos naADCno49/RN não constitui óbice ao julgamento de apelos, pois os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo – tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes TJDFT.
3. A decisão ultra petita é aquela em que o julgador extrapola as balizas objetivas do pleito formulado, avançando sobre tutela não pretendida ou concedendo à parte mais do que o postulado. 3.1. A consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comendo judicial sem postulação correspondente. 3.2. Não há falar em nulidade quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação, nos exatos termos do art. 322, §2o, do CPC.
4. No julgamento do ARE 1.255.885, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese repercussão geral: “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia” (Tema 1099). 4.1. Destacou-se que, para a incidência do ICMS, não basta o simples deslocamento físico da mercadoria, sendo “necessário que a saída decorra de negócio jurídico ou operação econômica”. Ou seja, enquanto não ocorrida a transferência de titularidade, não há fato gerador a autorizar a incidência do tributo. 4.2. Tal posicionamento foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento da ADC n. 49/RN, quando declarada a inconstitucionalidade de fragmentos expressivos da LC n. 87/96 (Lei Kandir), a saber: "é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular" (artigo11, §3o, II); "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular" (artigo12, I); e a parte que trata da base de cálculo nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular (art. 13, §4o).
5. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema é abordado na Súmula 166: “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
6. Recurso conhecido e desprovido.